Tribunal: STF
Processo: AI 523161
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-07
Data de publicação: 2005-06-07

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO: CONVERSÃO PARA
URV. Leis 8.542/92 e 8.700/93. CONSTITUCIONALIDADE DA PALAVRA
"NOMINAL" CONTIDA NO INCISO I DO ART. 20 DA LEI 8.880/94. ALEGAÇÃO
DE OFENSA À C.F., art. 201, § 4º. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
I.
 - A questão constitucional posta no RE não foi prequestionada no
acórdão. Incidência das Súmulas 282 e 356-STF.
II. -
Constitucionalidade da palavra "nominal" inscrita no artigo 20, inc.
 I, da Lei 8.880/94.
III. - Precedente do S.T.F.: RE 313.382/SC, M.
 Corrêa, Plenário, 26.9.02, "D.J." de 08.11.02.
IV. - Agravo não
provido.